Tribunal: TJDFT
Processo: 0729045-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BEM IMÓVEL. VALOR COMPATÍVEL. RESOLUÇÃO 271/2023 DEFENSORIA PÚBLICA DISTRITO FEDERAL. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDE CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos objetivos, como a renda familiar, e subjetivos, assim compreendidos o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza. Embora o objeto da demanda verse sobre posse de imóvel, o valor do imóvel está dentro dos limites previstos no art. 9o, II, da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e os demais elementos indicam a atualidade da hipossuficiência.
3. A assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, do CPC).
4. Deu-se provimento ao recurso.